Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-88.2005.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000583-88.2005.8.11.0046
RECORRENTE: URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME
RECORRIDOS: ANTONIO CADORE NETO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso das partes recorridas, nos termos da seguinte ementa (id 100732958):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS C/C ANULATÓRIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL –AUTOS COM CARGA PARA A APELADA – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL PARA OS APELANTES APÓS A DEVOLUÇÃO – INTERPOSIÇÃO NO TEMPO ADEQUADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – LAUDO PERICIAL COMPLEMENTADO – PROVA NÃO ANEXADA NA LIDE CORRETA –SENTENÇA FUNDAMENTADA NA PERÍCIA POSTERIORMENTE RETIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Se os autos foram retirados em carga pela apelada (ré) no dia seguinte à publicação da sentença que julgou improcedente a Ação, o prazo recursal dos apelantes só se inicia após a sua devolução.
É evidente o cerceamento de defesa ante o prejuízo causado ao autor em virtude da sentença proferida com base em laudo posteriormente retificado pelo perito em decorrência de erro material”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0000583-88.2005.8.11.0046, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 01/09/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 221 e 223 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que muito embora tenha sido certificada a tempestividade pelo primeiro grau dos embargos de declaração apresentado pelas partes recorridas, estes são intempestivos e consequentemente o recurso de apelação também é intempestivo, uma vez que não há pedido de restituição do prazo para oporem embargos pelos recorridos e tampouco prova de tentativa de acesso aos autos.
Recurso tempestivo (id. 102821469).
Contrarrazões (id. 104954978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 221 e 223 do CPC, está amparada na assertiva de o recurso de embargos de declaração opostos no primeiro grau são intempestivos tanto quanto a presente apelação.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) Contudo, a argumentação da apelada beira a má-fé, pois toda a situação narrada é decorrente de seu advogado à época ter feito carga do processo durante o prazo que seria exclusivo dos apelantes, visto que a demanda foi julgada improcedente.
(...) Assim, como os apelantes fizeram carga em 31/11/2018, no dia útil seguinte, ou seja, em 05/11/2018, segunda-feira, teve início a contagem para ingressarem com os Embargos, pois os dias 01 e 02/11/2018 (quinta e sexta-feira) foram feriados, a qual se encerrou em 09/11/2018.
Com a digitalização do processo não há como identificar a data em que foram protocolados, porém na descrição da juntada de peças consta que os de fls. 476-482 foram anexados em 09/11/2018. Dessa forma, é evidente que são tempestivos (id n. 96515965, págs. 8 e 9)”. (id. 100732958)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. AFRONTA A DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A pretensão do recorrente de ser afastada a intempestividade do recurso de apelação, bem como a aferição da interrupção do prazo recursal, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. (...).
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1471516/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça